Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERENCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR PARA CONTA DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação e a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, os valores descontados de seu contracheque e lhe pagar a importância de R$19.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que recebe benefício do INSS no valor mensal de R$ 3.822,56, bem como que foi informado que seria descontado de seu benefício os valores de R$ 237,18 e R$ 193,00, relativos a contrato de empréstimo e cartão consignado contratado do banco réu, parcelados em 84 vezes, totalizando o valor de R$ 6.814,76. Argumentou que com o recebimento desse valor em sua conta, recebeu ligação de suposto atendente do banco réu, o qual lhe informou que a quantia fora depositada por engano, devendo o autor devolvê-la, o que resultaria no cancelamento dos empréstimos. Informou que realizou a transferência do valor para conta indicada pelo atendente de titularidade diversa do banco réu. Sustentou que não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado, bem como que não assinou nenhum documento, tendo sido vítima de suposta fraude. Discorreu que o banco não adotou o mínimo critério de segurança de autenticidade nas contratações. Defendeu que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 53728017). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53728020).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de regularidade na formalização dos contratos e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o serviço que não fornece segurança ao consumidor é defeituoso, bem como que a existência de fraude não caracteriza hipótese de fortuito externo, sendo de responsabilidade do banco a resolução da contenda. Argumenta que os supostos fraudadores possuíam informações sigilosas do cliente, uma vez que solicitaram a devolução dos exatos valores depositados fraudulentamente na conta do autor, bem como que utilizaram a linha oficial do banco recorrido para falar com o recorrente. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços, em razão do vazamento de informações sigilosas do recorrente. Acrescenta que os descontos em seu contracheque foram indevidos, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada. Defende que os transtornos suportados ultrapassaram os meros dissabores, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.000,00. Requer a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte do banco, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que o banco juntou documentação apta a comprovar que a contratação dos empréstimos ocorreu de forma regular. O contrato de no 372224398 (ID 53727991) e o de no 77224306 (ID 53727992) evidenciam que a contratação ocorreu de forma eletrônica, com o envio pelo recorrente de seu documento pessoal, foto de seu rosto, sendo o aceite eletrônico concluído por meio de biometria facial, com utilização de recursos de geolocalização, inexistindo vício na manifestação de vontade do recorrente. O recorrente também não juntou qualquer prova capaz de atestar que os supostos fraudadores se utilizaram da linha oficial do banco recorrido para lhe solicitar a devolução valores depositados em sua conta, ou mesmo que se passaram por funcionários da instituição financeira na qual o autor é correntista, a qual diverge do réu (BRB).
8. Na hipótese em exame, o recorrente agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em que realizou as transferências bancárias para conta de pessoa jurídica diversa da instituição financeira recorrida, na qual ocorreram as contratações. Não cabe ao banco recorrido responder pela atitude temerária do autor de enviar por vontade própria valores para conta de terceiro diverso da instituição financeira, com a suposta promessa de cancelamento de empréstimo contratado. Inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização das transferências pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas do recorrido. Logo, resta caracteriza a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a qual afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC.
9. Assim, considerando que não restou comprovado qualquer conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, incabível a declaração de nulidade dos contratos no 372224398 (ID 53727991) e o de no 77224306 (ID 53727992), bem como a condenação do recorrido a repetição do indébito e a reparação dos alegados danos morais suportados pelo autor.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.